Tribunal: STF
Processo: ADI 7154
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual. Perda do objeto. Prejudicialidade. Extinção da ação sem resolução do mérito. 



1. Ação direta contra a Lei nº 11.708/2020, do Estado da Paraíba, que dispõe sobre a isenção no pagamento de multa de fidelidade nos contratos de prestação de serviços de telecomunicações, durante a vigência do Decreto de Calamidade Pública Estadual.



2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial do ato normativo impugnado, ou ainda o exaurimento de sua eficácia, resulta na perda de objeto da ação direta. Precedentes.



3. Proposta a ação em 02.05.2022, o diploma normativo impugnado teve sua eficácia exaurida em 03.05.2022, com o fim do estado de calamidade pública, nos termos do Decreto estadual nº 41.806/2021. Tal circunstância evidencia a ausência superveniente do interesse de agir.



4. Extinção do processo sem resolução do mérito.  



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações - ABRINT, contra a Lei nº 11.708/2020, do Estado da Paraíba, que dispõe sobre a isenção no pagamento de multa de fidelidade nos contratos mantidos por consumidores com empresas de telefonia fixa ou móvel, TV por assinatura e internet, durante a vigência do Decreto de Calamidade Pública Estadual, motivado por endemia, epidemia ou pandemia.  



    2. Confira a íntegra do ato normativo impugnado:  



    Lei nº 11.708, de 16 de junho de 2020:



    “Art. 1° Ficam os consumidores do Estado da Paraíba isentos do pagamento de cláusula de fidelização nos contrato mantidos com empresas de telefonia fixa ou móvel, TV por assinatura e internet, durante a vigência do Decreto de Calamidade Pública Estadual, motivado por endemia, epidemia ou pandemia.  



    Art. 2° O descumprimento das disposições desta Lei sujeitará a empresa infratora a pagar multa no valor de 10 (dez) vezes a Unidade Fiscal de Referência do Estado da Paraíba (UFR-PB). 



    Parágrafo único. Será de responsabilidade dos órgãos de defesa do consumidor realizar a fiscalização e aplicação de multas, quando houver o descumprimento do disposto nesta Lei.  



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação”.  



    3. A parte autora alega que o diploma legal contém vícios de inconstitucionalidade formal e material. No plano formal, sustenta que houve usurpação da competência privativa da União em matéria de telecomunicações e de direito civil e comercial, ao fundamento de que o conteúdo normativo extrapola a competência concorrente em matéria de direito do consumidor. Aponta que a fidelização do consumidor em contrapartida à oferta de benefícios, que caracteriza o contrato de permanência, está prevista no Regulamento Geral de Direitos Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), aprovado pela Resolução Anatel nº 632/2014. Defende que a lei estadual, ao interferir nas condições comerciais de um negócio jurídico válido, invade competência legislativa da União.  



    4. No plano material, argumenta que a lei questionada desrespeita o princípio da livre iniciativa e desconsidera o princípio do tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas. Assim, desconsidera as previsões constitucionais sobre as matérias, a saber, os arts. 1º, IV; 170, caput e IX; e 179, todos da Constituição Federal.  



    5. Formula pedido de medida cautelar para suspender os efeitos da Lei estadual nº 11.708/2020. Para justificar a presença do periculum in mora, afirma a inexistência de previsão sobre o momento em que a norma terá os seus efeitos cessados, já que o estado de calamidade pública decretado pelo governo paraibano estaria perdurando indefinidamente. No mérito, pede a declaração de inconstitucionalidade da lei.  



    6. Intimada a prestar informações, a Assembleia Legislativa afirma ter ocorrido a perda do objeto. Além disso, defende a constitucionalidade e pede, subsidiariamente, a modulação dos efeitos da decisão, nos termos do art. 27 da Lei n° 9.868/1998 (doc. 19).  



    7. O Governador do Estado da Paraíba também afirma ter ocorrido a perda superveniente do interesse de agir, em decorrência da superação da calamidade pública estadual (doc. 23).  



    8. A Advocacia-Geral da União se manifesta pelo não conhecimento da ação, pela perda do objeto, e, no mérito, pela improcedência do pedido. Defende haver competência legislativa concorrente na matéria, ressaltando que a jurisprudência desta Corte atribui às cláusulas de fidelização dos usuários dos serviços de telecomunicações natureza consumerista (doc. 29).  



    9. Em seu parecer, a Procuradoria-Geral da República se pronuncia pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua improcedência, nos termos da seguinte ementa (doc. 35):  



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Repartição de competência legislativa. Lei 11.708/2020 do Estado da Paraíba. Multa contratual. Cláusula de fidelidade. Contratos de telefonia fixa ou móvel, tv por assinatura e internet. Isenção na vigência do decreto de calamidade pública estadual por endemia, epidemia ou pandemia. Medida voltada à defesa dos consumidores. Competência legislativa concorrente. Violação dos princípios da livre iniciativa do tratamento diferenciado destinado às micro e pequenas empresas. Harmonia com o princípio da proteção ao consumidor. 



    1. A Lei 11.708/2020, do Estado da Paraíba, teve sua eficácia exaurida com o término da vigência do Decreto 41.806/2021, que declarou estado de calamidade pública em todo o Estado da Paraíba, circunstância que conduz à perda superveniente do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade 



    2. Não viola a competência legislativa da União lei estadual que impõe a prestadoras de serviços de telecomunicações a vedação da cobrança de multa contratual em decorrência da cláusula de fidelidade durante período de calamidade pública, uma vez que tutela não o serviço prestado por concessionárias de telecomunicações, mas proteção e defesa do consumidor, matéria sujeita à competência legislativa concorrente (CF, art. 24, V e VIII, §§ 1º e 2º). 



    3. Não ofende os princípios da livre-iniciativa e da ordem econômica lei estadual que veda a cobrança de multa contratual em decorrência da cláusula de fidelidade durante o período de calamidade pública.  



    — Parecer pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido”.  



    10. É o relatório.  



    11. Não conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade em razão da perda do objeto.



    12. O texto da lei impugnada limita sua eficácia ao período de "vigência do Decreto de Calamidade Pública Estadual, motivado por endemia, epidemia ou pandemia". Conforme informações constantes da petição inicial, o estado de calamidade pública no Estado da Paraíba foi reconhecido pelo Decreto estadual nº 40.134/2020, que assim dispôs:  



    “Art. 1º Fica decretado estado de calamidade pública, para os fins exclusivos do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19), e suas repercussões nas finanças públicas do Estado da Paraíba”.



    13. O estado de calamidade pública foi prorrogado por sucessivos atos administrativos. No entanto, sua última renovação foi realizada por meio do Decreto estadual nº 41.806, de 3 de novembro de 2021, que estabeleceu um novo prazo de 180 (cento e oitenta dias), encerrado em 03.05.2022. Transcrevo o art. 1º do referido ato normativo:



    "Art. 1º Fica decretado o Estado de Calamidade Publica, em todo território Paraibano, por um período de 180 dias, tomando-se por base as informações contidas no Formulário de Informações de Desastres – FIDE, e demais documentos anexados a este Decreto, em virtude do desastre classificado como grupo biológico/epidemias e tipo doenças infecciosas virais (COVID-19) - COBRADE 1.5.1.1.0, conforme IN/MI nº 36/2020".



    14. Superado o período de vigência do decreto estadual de calamidade pública, não persiste a eficácia jurídico-normativa do diploma impugnado. Verifico que a presente ação direta foi distribuída em 02.05.2022, apenas 1 (um) dia antes do fim da eficácia da Lei nº 11.708/2020. Assim, como afirmado pela AGU e pela PGR, não se justifica o conhecimento da ação, tendo em vista a perda do objeto e a ausência superveniente do interesse de agir.  



    15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o exaurimento da eficácia das normas impugnadas em ação direta de inconstitucionalidade enseja a prejudicialidade do pedido. Confiram-se os seguintes precedentes:   



    “Agravo regimental – Ação direta de inconstitucionalidade – Medida provisória convertida em lei – Crédito extraordinário – Eficácia da norma – Exaurimento – Agravo regimental não provido.



    1. Medida Provisória nº 420/08, convertida na Lei nº 11.708/08, que abriu crédito extraordinário em favor da União, com fundamento no art. 167, § 2º, da Constituição Federal. Créditos dessa natureza têm vigência temporalmente limitada ao exercício financeiro para os quais foram autorizados, salvo se editados nos últimos quatros meses desse exercício, circunstância em que suas realizações serão postergadas para o exercício financeiro seguinte. 



    2. Como a medida provisória objeto desta ação foi publicada em fevereiro de 2008, é possível concluir que os créditos previstos ou já foram utilizados ou perderam sua vigência e, portanto, não subsistem situações passíveis de correção no presente, na eventualidade de se reconhecer a sua inconstitucionalidade. Há, portanto, perda superveniente de objeto considerado o exaurimento da eficácia jurídico-normativa do ato hostilizado. 



    3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto, que tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado como do exaurimento de sua eficácia . Precedentes. 



    4. Não é passível o recebimento dessa ação como ação de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que não subsistem quaisquer efeitos jurídicos a serem regulados. 5. Agravo regimental não provido” (ADI 4041 AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 24.03.2011).  



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade – Lei nº 15.406/2013, do Estado do Ceará – Lei de Diretrizes Orçamentárias – Diploma legislativo de vigência temporária – Pleno exaurimento de sua eficácia jurídico-normativa – Irrelevância de existirem, ou não, efeitos residuais concretos resultantes do ato normativo cujos efeitos esgotaram-se em razão de decurso temporal – Extinção anômala do processo de fiscalização normativa abstrata em decorrência da falta de interesse de agir – Precedentes do Supremo Tribunal Federal – Recurso de Agravo improvido” (ADI 5.120-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 19.08.2015).  



    “Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade. Leis 11.644/2000 e 15.327/2010 do Estado de Santa Catarina. Instituição de sistema de gestão centralizada de depósitos sob aviso à disposição do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina. Revogação da norma impugnada. Lei posterior que regula a mesma matéria. Perda de objeto da ação e consectária prejudicialidade. Precedentes. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    1. A revogação da norma impugnada faz com que o objeto da pretensão inicial não mais subsista, revelando a inviabilidade do exame de sua compatibilidade com a Carta Maior por meio do controle abstrato de constitucionalidade. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma cuja constitucionalidade se questiona. Precedentes: ADI 1.454/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 3.8.2007; ADI 1.445-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005; ADI 519-QO/MT, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 28.6.2002; ADI 2.515-MC/CE, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 1º.3.2002; ADI 2.290-QO/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 29.6.2001; ADI 1.859-QO/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 26.11.1999; ADI 2.001-MC/DF, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 3.9.1999; ADI 520/MT, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 6.6.1997; ADI 709/PR, Rel. Min. Paulo Brossard, Tribunal Pleno, DJ 24.6.1994 e ADI 2.118/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJE nº 145, de 06/08/2010. 



    3. A revogação da norma impugnada impõe ao autor o ônus de apresentar eventual pedido de aditamento, na forma e no tempo processual adequados, caso entenda subsistentes as mesmas inconstitucionalidades na norma revogadora. 



    4. In casu, no entanto, o requerente manteve-se inerte, cabendo ao relator o reconhecimento dos efeitos processuais decorrentes da revogação da norma originalmente impugnada, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo desde a revogação, sem qualquer providência das partes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ADI 2542- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 16.10.2017).  



    16. Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VI, do CPC e no art. 21, IX, do RI/STF, julgo extinto o processo sem resolução do mérito.  



          Publique-se. Intimem-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator